Tribunal: TJDFT
Processo: 0747452-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747452-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DA CRUZ GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandra da Cruz Gonçalves contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0743126-16.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 246814268, determinando aintimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 249777226, à qual foram anexados documentos (ID: 249777229 ao ID: 249781388). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. De efeito, da declaração copiada no ID: 249781388, consta que, no ano de 2024, a parte referenciada auferiu renda anual de R$ 161.168,65 (remuneração anual de R$ 152.385,83, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 8.782,82), equivalente à média mensal aproximada de R$ 13.4730,72. Por outro lado,verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179).5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.5.2024, publicado no DJe: 4.6.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito àgratuidadeda justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão degratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” A Agravante renova, em sede recursal, o pedido de concessão da justiça gratuita, alegando que comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de documentos que demonstram que sua renda líquida mensal, após os descontos obrigatórios e acordos bancários, é de aproximadamente R$ 3.000,00. Afirma que a decisão agravada desconsiderou tais documentos, limitando-se à análise da renda bruta, sem levar em conta os descontos compulsórios e a margem consignável. Argumenta que o indeferimento da gratuidade foi genérico, ignorando os contracheques e comprovantes de descontos que evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Ressalta que, conforme o artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive na fase recursal. Aponta jurisprudência do TJDFT que reconhece o direito à gratuidade de justiça àqueles que possuem renda líquida inferior a três salários mínimos, bem como o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.178, que veda o indeferimento do benefício com base exclusivamente em critérios objetivos. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja deferida gratuidade de justiça e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, nos termos expostos. Informa, ainda, que não houve recolhimento de preparo, uma vez que o presente recurso tem por objetivo a obtenção de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o agravo de instrumento e não sendo aplicável o disposto no art. 932, III e IV, o relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se fundamentação relevante e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, a Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o objetivo de obter gratuidade de justiça. Conforme o artigo 98 do CPC, é assegurado o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A gratuidade tem como finalidade garantir o acesso à Justiça àqueles em situação econômica desfavorável. Para tanto, é necessário demonstrar a necessidade, conforme previsto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese em análise, os documentos juntados aos autos indicam que a Agravante aufere rendimentos mensais brutos de aproximadamente R$ 14.000,00, sendo que, após os descontos referentes a oito empréstimos consignados, o valor líquido recebido é de R$ 4.852,53 (Id. 77832850). Esse montante está abaixo do limite de cinco salários mínimos, parâmetro comumente adotado por esta Corte para aferição de hipossuficiência econômica (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 9/2/2022, publicado em 4/3/2022). Além disso, os extratos bancários (Ids. 77832851-77832855) demonstram a existência de descontos decorrentes de renegociação de dívidas com o banco agravado. A jurisprudência reconhece que a gratuidade de justiça pode ser concedida mesmo àqueles com rendimentos elevados, desde que comprometidos com obrigações financeiras que inviabilizem o pagamento das despesas processuais. A análise deve considerar a real capacidade econômica da parte, e não apenas seus ganhos brutos. Os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal podem servir como referência para essa avaliação mais abrangente. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a atual hipossuficiência financeira da Agravante. Considerando que a ausência do pagamento das custas iniciais pode levar à extinção do processo, o que configura risco de dano de difícil reparação, antecipo a tutela recursal para assegurar à Agravante gratuidade de justiça. Dispensa-se a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões, pois ainda não foi citado nos autos originários. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora